Tribunal: TJMT
Processo: 1006148-03.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006148-03.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ELOINA GUIMARAES FERNANDES - CPF: 924.197.391-91 (APELADO), NELSON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.334.381-87 (APELANTE), REGINALDO DO PRADO GOES - CPF: 902.913.101-25 (ADVOGADO), ELOINA GUIMARAES FERNANDES - CPF: 924.197.391-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006148-03.2020.8.11.0042

APELANTE: NELSON FERRAZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006148-03.2020.8.11.0042

APELANTE: NELSON FERRAZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Nelson Ferraz de oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia acusatória, e condenando-o pela prática do crime disposto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto (id. 210510559).

Nas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição da condenação pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 210510563).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 210510567).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 212349197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006148-03.2020.8.11.0042

APELANTE: NELSON FERRAZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do delito de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), por insuficiência de provas.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...) No dia 31 de agosto de 2020, por volta das 12h30, na residência situada na rua 30, bairro Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Eloina Guimarães Fernandes, sua ex-companheira.

Vítima e denunciado conviveram por nove anos, tiveram um filho e à época do fato estavam separados havia cerca de um ano e seis meses.

De acordo com a vítima, era comum na constância do relacionamento o indiciado ofender a vítima, física e verbalmente.

Separados e tendo um filho em comum, havia, ainda segundo a ofendida, uma decisão judicial estabelecendo os dias determinados em que o indiciado poderia exercer o seu direito de convivência.

No dia e hora do fato, entretanto, contrariando o que tinha sido fixado judicialmente, entendeu por bem o indiciado ir até a residência da vítima para levar o filho para sua casa.

Mesmo a contragosto, por não ser o dia permitido para visita, a vítima resolveu autorizar a entrada do indiciado, mas apenas para poder ver o menor; enfurecido, o indiciado ameaçou a ofendida, dizendo que “não entraria na casa da vítima e, caso entrasse, seria para dar um tiro na cabeça dela”.

Realizado o ato de intimidação, o denunciado disse à vítima que buscaria então a criança em outra data e se retirou do local.

Ante o exposto,
DENUNCIO NELSON FERRAZ DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do arts. 147; c/c artigo 61, II, f, ambos do Código Penal, (...).”
(Sic – id. 210515173).

Perante autoridade policial, o apelante Nelson Ferraz de Oliveira, negou os fatos, afirmando:

“(...) Que nunca ameaçou a vítima; (...) Que questionado sobre a ameaça em que haveria mencionado que o suspeito disse que não entraria na casa da vítima e, caso entrasse, seria para dar um tiro na cabeça da declarante, afirmou que nunca ocorreu, negou as acusações; QUE, questionado se saberia o motivo que teria proferido as acusações contra ele, acredita ser pelo fato para que não houvesse mais as visitas de forma livre e sobre prévio aviso estipulado em sentença, onde a vítima tem preferência que ocorra somente aos finais de semana alterados; (...).”
(Sic – id. 210515157).

Em juízo, novamente negou ter ameaçado a vítima, afirmando que
“
informou sua ex-mulher que estaria buscando o filho no dia seguinte para sair com ele. No dia informando, ao chegar na residência dela, encontrou o portão fechado. Diante disso, bateu palmas chamando pela vítima. Quando foi atendido, a Sra. Eloina informou que não entregaria a criança, pois ele só poderia buscar o menor nos finais de semana. Afirma que não houve discussões, ofensas ou ameaças. Conta que diante da negativa da vítima em entregar a criança, se retirou do local.”
(Sic – id. 210510559).

Não obstante, a vítima Eloina Guimarães Fernandes narrou perante autoridade policial, como os fatos ocorreram, destacando a ameaça sofrida:

“(...) QUE NA DATA DO FATO, o suspeito foi à casa da declarante para buscar o filho, contudo, mediante ordem judicial, o suspeito só pode pegar a criança nos finais de semana e durante os dias úteis ele pode visitar o filho. A declarante reafirmou a decisão judicial, contudo, permitiu que o suspeito pudesse visitar o menor, sendo assistido por ela. O suspeito disse que não entraria na casa da vítima e, caso entrasse seria para dar um tiro na cabeça da declarante. A ameaça foi feita diante da criança. O suspeito saiu do local do fato, afirmando que iria outro dia para buscar o menor. A declarante diz se sentir mal, insegura, tem medo de sair de casa e teme do suspeito fazer algum mal contra o filho com a intenção de machucá-la, por essas razões solicita medidas protetivas de urgência, com a finalidade de proteger sua integridade física e mental, além de representá-lo criminalmente (...)”
(Sic – id. 210515157).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando, que
“na data dos fatos, o acusado foi até sua casa dizendo que iria pegar o filho, pois era dia de visita. A vítima, por sua vez, informou que não era dia de visita, além de que a criança tinha aula via plataforma virtual em 20 (vinte) minutos.

Entretanto, considerando que o suspeito já havia se deslocado até a residência, permitiu que ele adentrasse o imóvel para ver a criança no local. O denunciado recusou a oferta, dizendo que só entraria na casa dela se fosse para dar um tiro em seu rosto. Após, deixou o local”
quando questionada se sentiu medo da ameaça sofrida, afirmou que “
sim.
” (Sic – id. 210510559).

A corroborar os fatos estão o Inquérito Policial (id. 210515157), Boletim de Ocorrência (id. 210515157 – fls. 04/06), Termo de Representação Criminal (id. 210515157 – fls. 11), Pedido de Providências Protetivas (id. 210515157 – fls. 12/13).

Outrossim,
“Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.”
(N.U 1001625-92.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

Nota-se que a ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela solicitou medidas protetivas contra ele (id. 210515157 – fls. 12/13), bem como o representou criminalmente (id. 210515157 – fls. 11).

Ademais, é cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) (sem grifo no original)

Nesse contexto, as provas são suficientes a embasar e manter a condenação do apelante nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024